Tribunal: TJDFT
Processo: 0701296-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. TRÊS VÍTIMAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOIS MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. FIRME RECONHECIMENTO DO OFENSOR. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. ACERVO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 22 TJDFT. DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA NA TERCEIRA FASE E AS DEMAIS NA PRIMEIRA FASE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. FRAÇÃO ADOTADA PELO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação não pode estar pautada exclusivamente no reconhecimento pessoal por fotografia, ainda que confirmado em juízo, além disso, o procedimento deve observar os critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal.
2. O reconhecimento pessoal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório. Assim, se as próprias vítimas reconhecem, sem margem de dúvidas, o autor dos fatos, tanto na fase investigativa quanto em juízo, o procedimento previsto no art. 226 do CPP se torna dispensável, bem como maiores discussões a respeito de suas formalidades.
3. Ainda que no caso de imprescindibilidade do reconhecimento nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, mantém-se a sentença condenatória se das demais provas dos autos, independentes da formalidade, for possível comprovar a materialidade e a autoria do delito.
4. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
5. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pelas vítimas, aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto à sua utilização.
6. Havendo a incidência de duas ou mais hipóteses de majoração da pena, é permitido que uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as sobejantes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
7. Verificada a hipótese de concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do Código Penal), entende o Superior Tribunal de Justiça pela adoção de critério objetivo para escolha da fração de aumento que deve ser empregada. Assim, cometidas 5 infrações, adota-se a fração de 1/3 (um terço), a incidir sobre a pena mais grave.
8. Apelação conhecida e não provida.